Tribunal: STF
Processo: Rcl 78175
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Município de Rio Branco, contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nos autos do Processo 0705195-70.2021.8.01.0070.



    Em suas razões, a Municipalidade sustenta, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 561.836 (tema 5) e  RE-RG 596.663 (tema 494), paradigmas da repercussão geral, argumentando, para tanto, que:



    “Trata-se de ação judicial proposta por servidor da Câmara Municipal, em face do Município de Rio Branco, o qual relata ter tido direito à elativo a supostos e alegados valores pagos a menor em sua remuneração, bem como a condenação a realizar o pagamento do percentual de 11,98% sobre a totalidade de suas verbas e sobre seu vencimento base e das parcelas que se vencerem ao longo do processo até a efetiva correção pretendida. 



    O referido percentual consiste em parcela devida em compensação à perda de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento) no valor dos vencimentos dos servidores, como decorrência de equívoco no momento da conversão de Cruzeiro Real para unidade real de valor – URV, que afetou diversos servidores no Brasil. Visando esclarecer melhor o assunto, o histórico da origem do percentual de 11,98% na remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Rio Branco encontra-se relatado de forma pormenorizada pela elucidativa manifestação da Procuradoria Geral da Câmara Municipal de Rio Branco, em anexo. Ressalte-se que, a recomposição da remuneração da Reclamante em 11,98% resultou de ação ajuizada pela Associação dos Servidores da Câmara Municipal de Rio Branco – ASSECAM, na qual reconheceu-se o direito de determinados servidores, por aquela representados, ao referido percentual. 



    É fato que o Município fez cumprir a determinação judicial para incorporar aos vencimentos da Reclamante em 2002, o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) relativo à conversão de cruzeiros reais em URVs e que tal percentual é pago até hoje, quando sequer deveria compor a remuneração da Reclamante até esse momento, pelas razões jurídicas que passamos a expor. 



    As inconstitucionalidades não foram enfrentadas pelo juízo singular, uma vez que a magistrada, em sua sentença, limitou-se à análise do grau de exigibilidade da decisão que fixou o pagamento do percentual apontado na inicial, bem como, se tal decisão vem sendo devidamente cumprida pelo Município. 



    Apesar de ter afirmado claramente na sentença que esse tipo de pagamento não tem respaldo legal ou jurisprudencial e de ter reconhecido o correto entendimento jurisprudencial apontado por este recorrente e que o título embasador da presente demanda está contrariando determinação constitucional, optou pela não aplicação dos precedentes alegando tratar-se de coisa julgada. Portanto, ao manter a r. sentença, o v. acórdão Turmário viola frontalmente os art. 37, XIV e art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, (...).



    (...)



    Há violação do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, porquanto não existe o direito de manutenção ad aeternum de índice de perda, tornando inconstitucional a incorporação do aludido índice pretendido, consoante já decido por este Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no Recurso Extraordinário RE nº 561.836/RN, no qual ficou estabelecido que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.” (eDOC 1, pp. 9-11)



     



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, “determinando-se nova apreciação da causa pela autoridade reclamada com observância das teses fixadas em repercussão geral (Temas 05 e 494)”. (eDOC 1, p. 58)



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Por outro lado, o Código de Processo Civil estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. (Grifo nosso)



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Na espécie, após análise cuidadosa dos autos, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    Constata-se, através de informação extraída no site do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que a decisão reclamada transitou em julgado 12.3.2025 (Cf. em https://esaj.tjac.jus.br). Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 8, ID: 13a5f76e), a presente reclamação somente foi ajuizada na data de 4.4.2025, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar.



    Desse modo, é inviável a presente reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I CASO EM EXAME 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve decisão que condenou a reclamante ao pagamento de verbas de trabalhistas de forma subsidiária. 2. Suposta ofensa ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931, bem como à Súmula Vinculante 10. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a viabilidade da ação em face da certificação do trânsito em julgado do processo de origem. III RAZÕES DE DECIDIR 4. A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 5. A reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção em determinada certificação deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena de converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 72.286 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente